Tribunal: TJDFT
Processo: 0728950-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0728950-71.2021.8.07.0001 Apelante(s) Condomínio Residencial Ouro Vermelho II – DF Apelado(s) Conceição Batista Enrich Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Em atenção ao disposto nos arts. 9o, 10 e 932, I, do CPC[1], faculto à apelada, Conceição Batista Enrich, oportunidade para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição sem requerimento, apresentada pelo Condomínio apelante e acompanhada de documentos (Ids 41070141, 41251449 e 41251451), para assegurar o contraditório. Por fim, determino à Secretaria da 1a Turma Cível a correção do cabeçalho do processo, de modo a adequá-lo à realidade dos autos, passando a constar Conceição Batista Enrich como apelada e Condomínio Residencial Ouro Vermelho II – DF como apelante, conforme razões de Id 39419473. Retifique-se. Publique-se. Intime-se. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão. Brasília, 18 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 932. Incumbe ao relator: (...) I – dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...)